Tribunal: TJMT
Processo: 1006258-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006258-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FACCO BATISTA - CPF: 031.469.471-45 (APELADO), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - PROCEDÊNCIA - MÉRITO – CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA EM PACIENTE COM MIOMA – RISCO DE VIDA PARA SEGURADA E PARA O GEMEOS NASCITUROS – CIRURGIA REALIZADA DE FORMA PARTICULAR COM O ÚNICO MÉDICO ESPECIALISTA EM GRAVIDEZ DE RISCO E NO ÚNICO HOSPITAL COM O APARATO NECESSÁRIO PARA O CASO URGENTE – SEGURADORA NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DE MEDICOS/HOSPITAIS CREDENCIADOS – URGÊNCIA IMPLICA NA RESTITUIÇÃO MATERIAL DE FORMA SIMPLES E INTEGRAL – DANO MORAL EVIDENTE – EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – QUANTUM ATENDE OS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - Constatado a urgência da cirurgia cesariana tendo em vista ao quadro de mioma da segurada bem como o fato de ser uma gestação gemelar com uma serie de complicações, com risco de morte para a segurada e seus nascituros e somada ao fato de que o profissional que realizou o procedimento e o hospital onde foi realizado serem os únicos habilitados para o quadro fático grave e urgente, a escolha da segurada não se tratou de uma liberalidade devendo ser reembolsada de forma simples e integral pelos gastos efetuados, mormente quando a seguradora não foi capaz de elidir tais alegações;

(2) - O dano moral in casu é evidente, uma vez que a frustração e angustia gerada ultrapassaram o mero dissabor, onde a seguradora contratada deixou sem o indispensável auxílio sua segurada no momento em que mais precisava; atendendo o quantum os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não há que ser minorado;

(3) -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 147221274, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Reembolso) e Danos Morais no 1006258-85.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por DEBORA MARIA FACCO BATISTA, que julgou procedente os pedidos iniciais, como segue:“...Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Reembolso) e Danos Morais” promovida por DÉBORA MARIA FACCO BATISTA, com qualificação nos autos, em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:a) ratificar a liminar concedida pela v. decisão superior proferida no Agravo de Instrumento sob no1005177-13.2021.8.11.0000 de (fls.76/82 – correspondência ID 52484942); a.1) condenar a parte ré ao pagamento da multa arbitrada em sede recursal (fls.76/82 – correspondência ID 52484942), devendo, para tanto, a autora apresentar o cálculo do débito, no prazo de (15) quinze dias; b) condenar a parte ré a ressarcir a parte autora a título de dano material (restituição dos valores) da importância de R$ 25.540,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta reais), em parcela única, devidamente atualizados a partir do desembolso da transferência (Súmula 43 STJ), devendo ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; c) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ); d) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feito as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se’.(sic).

Merece enfoque especial que, no caso concreto, tratava de uma situação peculiar, como será tratado no voto e a apelante não disponibilizou profissional habilitado, por não tê-lo para que a autora, em situação de risco de vida e urgência, foi obrigado a proceder à cirurgia por medico especialista. A sentença condenou a apelante a custear este valor na sua totalidade bem como admitiu a existência de danos morais e, nesta toada, dosou o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DO RECURSO - Em suas razões de ID: 147221275, alega: (i) que nunca houve negativa de cobertura de tratamento, mas tão somente a requerente buscou profissional particular; que a própria autora confessa; (ii) que a conduta da autora é abusiva, ilícita e visa unicamente se locupletar ilicitamente às custas da Ré, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário, seja porque, não houve solicitação de cobertura para a cirurgia realizada de maneira particular, seja porque não houve negativa de cobertura, seja porque contratou hospital livremente escolhido por seu médico, sem qualquer contato prévio, apresentando sua conta para reembolso;(iii) não há que se cogitar qualquer dever da Ré de suportar os custos de atendimento realizado fora de sua rede credenciada; (iv) que a autora, a fim de tentar validar sua conduta, alega que sua cirurgia era de caráter urgente, de modo que, pela suposta urgência/emergência, é de rigor o reembolso dos valores despendidos de maneira particular; (v) Ademais, se houvesse o mero vislumbre de aceitação de tais procedimentos, que seja assim determinado o custeio de uma parte por conta da contratante nos limites do contrato e com o percentual de coparticipação da autora; (vi) risco de desequilíbrio econômico financeiro caso as operadoras sejam obrigadas a custear todo e qualquer procedimento requerido pelos assistidos, ressaltando, ainda, que tal ônus não recai apenas para a operadora, mas também a todo universo de beneficiários; (vii) inexistência de danos morais indenizáveis, e eventualmente a sua minoração.

Em contrarrazões de ID: 147221279, a requerente rebate as teses recursais, destacando a urgência e a grávida do caso sendo uma gravidez de alto risco, e o descumprimento da liminar deferida, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento. Providências necessárias. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 147221274, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Reembolso) e Danos Morais no 1006258-85.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por DEBORA MARIA FACCO BATISTA, que julgou procedente os pedidos iniciais, como segue: “...Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Reembolso) e Danos Morais” promovida por DÉBORA MARIA FACCO BATISTA, com qualificação nos autos, em desfavor de SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PLANO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:a) ratificar a liminar concedida pela v. decisão superior proferida no Agravo de Instrumento sob no1005177-13.2021.8.11.0000 de (fls.76/82 – correspondência ID 52484942); a.1) condenar a parte ré ao pagamento da multa arbitrada em sede recursal (fls.76/82 – correspondência ID 52484942), devendo, para tanto, a autora apresentar o cálculo do débito, no prazo de (15) quinze dias; b) condenar a parte ré a ressarcir a parte autora a título de dano material (restituição dos valores) da importância de R$25.540,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta reais), em parcela única, devidamente atualizados a partir do desembolso da transferência (Súmula 43 STJ), devendo ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; c) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ); d) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feito as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se’. (sic).

A celeuma recursal reside sobre a responsabilidade da apelada em custear a intervenção cesariana realizada pela autora no hospital e médico de sua escolha, bem como danos morais decorrentes de uma eventual negativa ilegal. Deve ser visto, por outro aspecto, ausência de profissional habilitado por parte da recorrente o que levou a parte autora ter que ser submetida à cirurgia por médico especialista, data a peculiaridade da situação, como bem definido na apresentação do relatório que precede esta decisão. Cada caso é uma situação diferente e deve ser vista nos seus múltiplos e variados aspectos para, ao final, decidir se a autora tem ou não razão. A sentença foi positiva, encaminho no mesmo entendimento do magistrado que a prolatou com sua perspicácia a respeito desta situação de cunho extraordinário.

Como bem narrou à autora e esta situação está incontestavelmente demonstrada e comprovada nos autos:

“...fora diagnóstica com um grande mioma de 7cm (sete centímetros) de diâmetro médio, em março de 2.019, pelo médico ginecologista e obstetra, Dr. Jaeder Carlos Jr., especialista em gestação de risco; que, em agosto de 2.020, a autora engravidara; que, na data de hoje, de 32 (trinta e duas) semanas e 2 (dois) dias, gestando ‘gravidez gemelar, monocoriônica e diamniótica de risco, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal. (CID 026.9; CID o 030; D251)’; que, não bastasse o quadro apresentado acima, no Ultrassom de 12 (doze) semanas – translucência nucal – notara-se em um dos fetos, grande translucência nucal de 4,9mm (quatro vírgula nove milímetros), o que levara a suspeita de alterações cromossômicas fetais ou síndrome de transfusão feto fetal ou alterações cardíacas congênitas neste feto; que, tal achado preocupa o médico assistente, especialmente para a realização do parto, evidentemente; que, do laudo médico resta evidente que a gravidez da beneficiária é de alto risco, tendo em vista que: a) existe um fator de risco anterior à gestação – mioma de mais de 7cm; b) gestação gemelar, que por si só já é considerada como alto risco; c) o achado de alteração nucal em um dos fetos; que, todos os riscos apresentados tornam a gestação mais complicada ainda e maior o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal; que, há risco de morte da gestante e dos fetos; que, tendo em vista a urgência, gravidade do caso e o avançar da gestação (32 semanas e dois dias), o médico especialista assistente, Dr. Jaeder Carlos, prescrevera a realização do parto cesariana (interrupção da gestação com 36 semanas), a ser realizado no dia 17 de abril de 2.021, na maternidade de alta complexidade – Santa Casa de Rondonópolis, a ser realizado por ele mesmo (Dr. Jaeder) e sua equipe médica especializada (auxiliar, anestesista e dois pediatras), considerando que se trata do único médico especialista em ‘GESTAÇÃO DE RISCO da cidade de Rondonópolis e região’ e, considerando que já atende a paciente desde antes da gestação (vínculo progressivo estabelecido); que, igualmente, apresentara o orçamento dos honorários, totalizando R$18.400,00 (dezoito mil, quatrocentos reais), compreendendo os honorários do obstetra, auxiliar, pediatras e anestesista; que, frise-se que não estão expostos os honorários do Hospital, uma vez que já faz parte da rede credenciado do plano; que, a autora, desde o início do tratamento, tentara que a ré custeasse o tratamento com o Dr. Jaeder, tendo em vista que se trata do único médico obstetra especialista em gestação de risco da cidade de Rondonópolis e região; que, entretanto, o tratamento sempre fora negado; que, tais negativas, obrigaram a autora a custear, com a ajuda dos familiares, diversas consultas e exames especializados com o médico assistente, ainda mais considerando que fora detectada uma possível má-formação em um dos fetos, a qual somente se confirmará, por completo, com o nascimento; que, os gastos foram de R$7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais), conforme notas fiscais; que, a autora e a sua família não podem mais suportar os gastos que deveriam ter sido assumidos, desde o início, pela parte ré (plano de saúde); que, em 18 de março de 2.021, a autora, por meio do advogado correspondente, Dr. Bruno de Castro Silveira, dirigira-se à sede administrativa do plano de saúde réu, com requerimento de pedido de autorização urgente de parto de risco e pedido de reembolso das despesas gastas; que, para surpresa de todos os planos de saúde recusara-se a receber o requerimento de pedido de autorização e reembolso, conforme demonstram os vídeos anexados a esta inicial; que, diante de tal negativa, considerando que a autora não possui condições de arcar com os custos do tratamento urgente, o socorro ao Judiciário é medida que se impõe, inevitavelmente, assim, requer a procedência da ação, com a condenação dos réus nos encargos da sucumbência. “Junta documentos e dá à causa o valor de R$35.540,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais)...”

É clarividente que o caso concreto não se tratava de uma simples cesariana, diante do evidente risco a autora e aos nascituros, atestados inclusive pelo médico que a acompanhou em sua gestação; medico este que era o único especialista em gestação de risco (leia-se URGÊNCIA), na cidade de Rondonópolis; bem como o único centro hospitalar apto para tal procedimento de risco na cidade; portanto correta a restituição dos valores de forma simples e integral, tendo em vista que eram as únicas opções da autora, não se tratando assim de mera liberalidade da requerente.

Como bem citou a sentença recorrida, já se manifestou nesse Sentido o STJ;

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CRÔNICA. CLÍNICA E MÉDICOS DESCREDENCIADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem determinou a cobertura de sessões para tratamento de doença crônica (síndrome de microdeleção), realizadas em clínica descredenciada, e consequente reembolso integral, com os seguintes fundamentos: (i) ausência de prova de comunicação prévia acerca do descredenciamento da clínica e dos médicos; (ii) falta de comprovação de que as clínicas conveniadas estavam aptas a tratar a doença; (iii) inviabilidade de interrupção brusca do tratamento, em razão de suas especificidades; (iv) as clínicas indicadas pela operadora do plano de saúde apresentavam uma disponibilidade de atendimento reduzida e em horários inviáveis. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão guerreado enseja a aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 283/STF. 3. Esta Corte afirma a necessidade de comunicação prévia, mínima de 30 dias, ao consumidor, para a alteração da carteira de credenciados ao plano de saúde, sob pena de reembolso integral das despesas (REsp 418.572/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 30/03/2009). 4. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas. Todavia é inviável a delimitação dos procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. 5. É devida a reparação material integral nas hipóteses de recusa ou limitação de tratamento quando verificada a nulidade de cláusula, em razão de sua abusividade. 6. A recusa a tratamento ou procedimento necessário ao tratamento de doença catalogada no plano como acobertada, enseja danos morais. 7. Agravo interno não provido.”

Saliente-se que a relação dos pretensos médicos credenciados apresentada pela recorrente de nada serviu já que está ilegível, portando também não elidiu a alegação da requerente. Desta forma, a considerar que a apelante não dispõe de médicos aptos a realizarem a cirurgia em face desta situação extraordinária, assumiu esta responsabilidade, obrigação eminentemente de natureza objetiva em face do liame contratual existente e, neste viés, a considerar esta situação extraordinária para o caso, por negativa total na prestação dos serviços, deve a apelante responder pela totalidade dos gastos despendidos pela parte autora no que tange aos serviços prestados pelo médico particular competente e habilitado para o caso. Ou em resumo: tratando-se de questão de urgência e risco de vida, necessitando de médico especialista, não disponibilizando a parte apelante por não dispor nos seus quadros de associados, não há alternativa em custear totalmente os gás e não simplesmente efetuar pela tabela existente. Isto porque, se tivesse médico especialista, com certeza este faria os trabalhos de cirurgia, o que não aconteceu.

É como encaro esta situação, sobretudo na aplicação do CDC, preceito de ordem publica e interesse social (artigo 1o da Lei 8.078/90). E, em especial, o enfoque determinado pelo § 1o, inciso I, II e III, do artigo 51, do CDC onde, de forma clara registra nulidade de cláusula contratual que: ‘ofende princípios fundamentais do sistema jurídico do consumidor; restringe direitos fundamentais inerentes a natureza do contrato e, sobretudo, se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando a natureza do contrato, o interesse das partes e a situação peculiar do caso concreto’.

Do dano moral – Não se nega que, de forma abstrata, o colendo Superior Tribunal de Justiça registra que o mero descumprimento contratual não gera direito a indenização por danos morais.Contudo,como dito, vista decisão de forma abstrata o que na impede que o julgador, analisando determinado fato concreto, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento, em face da peculiaridade, decida de forma diversa e, neste contexto,admita a existência do dano moral.

É o que acontece no caso em apreciação recursal. Isto porque,não se tratou simplesmente de um mero desajuste contratual e, neste viés, existem fatos relevantes e pertinentes que demonstram a violação imaterial da parte autora.

No tocante ao dano moral, decorre de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua autoestima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.

Nestes autos o abalo moral suportado é flagrante ante a frustração e aflição a que foi submetido à apelada quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na seguradora para a qual contribui financeiramente.

Para ver reconhecido seu direito teve de ingressar com demanda judicial, sendo indiscutível que o contexto extrapolou a esfera de meros aborrecimentos e, conquanto se trate de desajuste na esfera contratual, não traduziu mero aborrecimento do cotidiano e sim uma frustração que, sem duvida alguma, violou o íntimo da parte autora.

No conceito acadêmico de danos morais deve ser consolidado como aqueles que ferem o interior da pessoa, seu estado psicológico, bem como direitos a personalidade, como o nome,a honra, a intimidade, a dignidade. No caso em apreço, em face daquela situação de urgência dadas às circunstâncias em que se encontrava a parte autora, em que pese se tratar de desajuste contratual, segundo penso, respeitando posicionamentos antagônicos, caracterizado esta o dano imaterial e, de conseqüência, deve ser dosado financeiramente num valor razoável e proporcional.

E, como não tem tabela específica, deve o julgador nortear por tais situações, razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, ancorar em precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Com relação a sua reparação.

Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de preponderar um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta... (in Instituições de Direito Civil, vol II, 7a ed. Forense, Rio de Janeiro, pág. 235).

O STJ já se manifestou sobre a matéria:

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 157 DO RISTJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO. 1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. (...) 3. (....). 4. Recurso especial provido.' (REsp 1235714/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012)

Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, o valor definido na sentença (R$ 10.000,00) não se mostra excessivo, e sim razoável e proporcional, por isso também deve ser mantido.

Para ilustrar:

'AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA DE SEGURO SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL PARA OS JUROS DE MORA. 1. - (...). 2. - (...) 3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o dano consistente na negativa do plano de saúde em autorizar o fornecimento, em cirurgia cardíaca, da anestesista e da válvula de pericárdio mitral Carpentier, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. (...)'(AgRg no AREsp 300337 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0045383-5 Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 28/05/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 20/06/2013).

Isto posto CONHEÇO, do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum ̧ a sentença guerreada; bem como majoro os honorários advocatícios para 12% (doze)do valor da condenação, em atenção ao art. 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022